Tribunal: TJDFT
Processo: 0726916-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS.
1. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do referido recurso.
2. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de eventual contradição e tumulto processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.